Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial relativa a irregularidades nas obras de adequação e duplicação da Rodovia BR-153/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anax Lima Braga ao Acórdão 2134/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Anax Lima Braga ao Acórdão 2134/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta Deliberação ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.